Tribunal: TJMT
Processo: 1044192-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044192-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - CNPJ: 01.373.705/0001-17 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FERNANDES BUTINHONI - CPF: 072.392.391-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegada contradição não se verifica no v. acórdão embargado, que enfrentou, de forma fundamentada, a matéria controvertida, concluindo, com rigor lógico, pela não configuração da prescrição intercorrente, porquanto a compensação administrativa suspendeu o prazo prescricional antes do término do quinquênio legal.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - ME
contra o v. acórdão (Id. 355262896), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta contradição interna no v. acórdão, sob o argumento de que o julgado teria reconhecido o efeito meramente suspensivo da compensação administrativa sobre o prazo prescricional sem, contudo, extrair dessa premissa a conclusão que reputa necessária, a declaração da prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que o marco temporal da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis teria sido equivocadamente fixado em 2013, quando já existiria elemento processual concreto nesse sentido desde 2011.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 360153365, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA MARQUES COSTA DO NASCIMENTO - ME
contra o v. acórdão (Id. 355262896), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta contradição interna v. acórdão, sustentando que o julgado teria reconhecido o efeito meramente suspensivo da compensação administrativa sobre o prazo prescricional sem extrair dessa premissa a declaração da prescrição intercorrente, e que o marco temporal da ciência da Fazenda Pública teria sido equivocadamente fixado em 2013, quando já existiria elemento processual concreto nesse sentido desde 2011.

No tocante à alegada contradição, não assiste razão à embargante. A contradição, para fins de cabimento dos embargos de declaração, pressupõe proposições logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão, e não o mero inconformismo com as conclusões jurídicas adotadas pelo julgador.

No caso, o v. acórdão embargado foi absolutamente coerente ao consignar que "
durante a suspensão do processo executivo em razão da tramitação da compensação administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, o que impede a extinção do processo e, consequentemente, suspende também o prazo da prescrição intercorrente
".

O prazo, embora não tenha sido apagado, permaneceu paralisado enquanto perdurou a causa suspensiva, de sorte que a contagem do período anterior à compensação não poderia, por si só, conduzir ao reconhecimento da prescrição intercorrente sem a demonstração de que, somado ao lapso posterior ao inadimplemento, teria sido superado o quinquênio legal, o que não restou demonstrado nos autos, conforme a cronologia processual examinada no v. acórdão: ciência da Fazenda Pública em 19.6.2013, início do prazo prescricional em 19.6.2014 e notícia da compensação em 9.12.2016, antes do término do quinquênio, que se findaria em 19.6.2019.

Quanto
ao marco temporal da ciência da Fazenda Pública, o v. acórdão embargado igualmente não incorre em contradição. Conforme expressamente consignado, "
a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em nome da parte executada – 19.6.2013 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
".

A intimação da Procuradoria acerca da citação da executada e da ausência de depósito, ocorrida em 16.5.2011, não se confunde com a ciência formal sobre a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto específico para a deflagração do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

São elementos processuais de natureza e efeitos distintos, e a discordância da embargante quanto a esse critério traduz irresignação com o resultado do julgamento, e não contradição interna do
decisum
.

O que se observa, portanto, é o manifesto inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026